Tribunal: TJES
Processo: 5015139-66.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015139-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LEIA AZEVEDO PAGANINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015139-66.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LEIA AZEVEDO PAGANINI

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que não foi por ela pactuado.

O juízo a quo rejeitou as preliminares suscitadas pela ré, acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição quanto aos descontos anteriores a abril de 2022, reconheceu a inexistência da contratação e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O recurso interposto impugna exclusivamente a condenação por danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verifica-se se há responsabilidade civil da instituição financeira pelo lançamento de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a existência de contrato regularmente firmado, e se tal situação justifica a condenação por dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, passo ao exame da tese recursal que impugna exclusivamente a condenação por danos morais.

6. Como bem analisado na sentença, a controvérsia posta nos autos gira em torno da ausência de contratação de cartão de crédito consignado, cuja suposta formalização resultou em descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora.

7. A instituição financeira, ora Recorrente, não trouxe aos autos prova hábil da contratação, limitando-se a suscitar alegações genéricas e preliminares que não foram acolhidas pelo juízo de origem. Não há nos autos instrumento contratual assinado pela parte autora, tampouco evidência inequívoca de que houve anuência da consumidora à contratação impugnada. Trata-se, portanto, de hipótese típica de falha na prestação do serviço e vício de consentimento, apta a atrair a responsabilidade objetiva do fornecedor nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Aliás, destaco que a instituição financeira apresentou, apenas
após a prolação
da r.
sentença
, documentos como contrato e faturas para comprovar a suposta existência da contratação – entre eles, faturas e suposto instrumento contratual, consoante
IDs

13399542 e 13399543
. Tal conduta processual contraria frontalmente os princípios da lealdade e boa-fé processual, além de restar preclusa a juntada de documentos.

9. Em se tratando de processo do sistema dos juizados especiais, as provas deverão ser colacionadas tão somente até a Audiência de Instrução e Julgamento, a teor do que preconiza o art. 33 da Lei 9.099/95. Considerando que os documentos foram acostados
após a prolação da r. sentenç
a, inadmissível a consideração de tais documentos nesta fase recursal. Ademais,
o momento oportuno para a apresentação de prova da contratação era a resposta à inicial, ônus do qual não se desincumbiu a Recorrente
, conforme se depreende da análise dos autos.

10. A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, especialmente por consumidores idosos e hipervulneráveis, configura dano moral presumido, ou seja, in re ipsa. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

11. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

12. O dano moral, em hipóteses como a presente,
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

13. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

14. No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, razão não assiste à parte Recorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a natureza dos danos para fins de definição do termo inicial dos juros. Nos casos de dano moral extrapatrimonial, que decorre de ato ilícito, como o que se reconhece nos presentes autos, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

15. A situação narrada, envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário por contratação não reconhecida, configura hipótese de responsabilidade civil extracontratual, ainda que a relação seja de consumo. Desse modo, correta a sentença ao fixar o termo inicial dos juros de mora na data do primeiro desconto indevido, não havendo que se falar em reforma nesse ponto.

16. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

Em demandas que versam sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus da prova da regular contratação, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, especialmente quando alegado fato negativo pela parte autora.

A ausência de comprovação inequívoca da anuência do consumidor enseja a nulidade do ajuste e autoriza a reparação por danos morais, diante da indevida restrição da verba de natureza alimentar. O dano moral, nessa hipótese, configura-se
in re ipsa
, e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: a
rtigos 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único, e 54, §3º, do Código de Defesa do Consumidor; artigos 186 e 927 do Código Civil; artigos 373, II, e 435 do Código de Processo Civil; artigo 33 da Lei 9.099/95; Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, REsp 1199782/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/08/2011; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 08/03/2021; TJES, Apelação Cível n. 5012745-12.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25/06/2024..

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)